Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária no 0709924-10.2023.8.07.0004, em que se busca a anulação do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 129.766, lavrado unilateralmente pela concessionária NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., que resultou em cobrança de R$ 35.182,67 por suposta irregularidade no medidor de energia elétrica. O juízo de origem indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, atribuindo à parte autora a prova negativa de que os lacres do medidor não estavam rompidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em razão da relação de consumo e da hipossuficiência técnica do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova em ação que visa anular TOI emitido por concessionária de energia elétrica; e (ii) estabelecer se é legítima a exigência de produção de prova negativa pela parte consumidora em relação à integridade dos lacres do medidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).
5. A Agravante, como consumidora, é hipossuficiente sob o ponto de vista técnico e informacional, não possuindo meios de aferir a regularidade do equipamento ou a integridade dos lacres no momento da inspeção realizada exclusivamente pela concessionária.
6. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado de forma unilateral, não goza de presunção de veracidade absoluta e não pode, por si só, sustentar cobrança por suposto consumo irregular sem observância ao contraditório e à ampla defesa.
7. A exigência de prova negativa pela parte autora – no caso, a demonstração de que os lacres não estavam rompidos – representa encargo desproporcional, sendo tecnicamente impossível e processualmente indevido.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a inversão do ônus da prova em casos análogos, especialmente diante da vulnerabilidade técnica do consumidor e da ausência de comprovação robusta da irregularidade pela concessionária.
9. A redistribuição do ônus probatório encontra amparo também no art. 373, § 1o, do CPC, diante da maior facilidade da concessionária em produzir a prova da regularidade do procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova nas ações que visam anular TOI emitido por concessionária de energia elétrica é cabível quando configurada a hipossuficiência técnica do consumidor.”; “2. A exigência de produção de prova negativa pelo consumidor é indevida, impondo-se à concessionária o encargo de demonstrar a regularidade da cobrança e a existência de eventual irregularidade no medidor.”; “3. O TOI, por ser documento unilateral, não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser corroborado por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, § 1o; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 591 e 592, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1477427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019; TJDFT, Acórdão 1814106, 0722491-82.2023.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 07.02.2024; TJDFT, Acórdão 1946935, 0729563-89.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024; TJDFT, Acórdão 1904957, 0700290-78.2023.8.07.0007, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 14.08.2024; TJDFT, Acórdão 2001428, 0703246-48.2024.8.07.0002, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.05.2025.